Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739485-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ROSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOAQUIM ROSA DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da obrigação de fazer n. 0708932-07.2023.8.07.0018, que indeferiu o fornecimento do medicamento “acalabrutinibe 100mg”, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOAQUIM ROSA DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, tratamento de saúde com o medicamento ACALABRUTINIBE 100mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica ID 167864884. Autos relatados na decisão ID 167893132. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 167893132, de 08/08/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu Nota Técnica, ID 170210216, classificando a demanda como justificada com ressalvas. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 171502578. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica emitida em 29/08/2023, após analisar todo o histórico da paciente e os tratamentos a que foi submetida, o NATJUS/TJDFT concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada com ressalvas, tecendo as seguintes considerações: “8.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de linfoma de células do manto em paciente de 66 anos, já submetido a duas linhas de tratamento, mas que se mostrou refratário a esses dois principais tratamentos disponíveis no SUS, de acordo com os relatórios médico disponibilizados; Considerando que, devido à idade do paciente, comorbidades e o fato de já ter usado 02 linhas de tratamento disponíveis, não existem outras opções de tratamento neste momento; Considerando que o paciente não é elegível para o transplante de medula óssea; Considerando que o médico assistente prescreveu um inibidor seletivo da BTK (tirosina quinase de Bruton), o acalabrutinibe; Considerando que os estudos de fase II demonstraram eficácia dos inibidores seletivos da BTK no tratamento do linfoma de células do manto refratário ou recidivado, não havendo estudo que evidencie superioridade entre eles; Considerando a ausência de avaliação da CONITEC e avaliação de custo efetividade; Considerando as recomendações das agências internacionais NICE e CADTH que avaliaram apenas o medicamento ibrutinibe, outro inibidor de BKT, para o qual foi recomendado reembolso somente se o paciente já foi submetido a uma linha de tratamento anterior e condicionado à concessão de desconto pré-estabelecido pelo fabricante (vide item 6); Considerando o alto custo do medicamento e impacto financeiro no SUS (vide item 2.13); Considerando que se trata de tratamento paliativo e sem perspectivas de cura, podendo levar a aumento de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, segundo evidência científica não robusta (maioria baseados em estudos fase 2); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que, ante a ineficácia das terapêuticas amplamente disponibilizadas no SUS, pode haver benefício no tratamento com um inibidor seletivo da BTK. Entretanto, as evidências que sustentam a indicação são de baixa qualidade metodológica, sem estudos de custo efetividade aplicados à realidade brasileira. Cabe ainda ponderar que se trata de terapêutica de caráter paliativo, sem perspectiva de cura, com fármaco de elevado custo e impacto financeiro no sistema público de saúde. Da leitura do documento produzido constata-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora o Juízo fez ressalvas significativas acerca do tratamento pretendido: (I) altíssimo custo, cerca de 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao ano; (II) ausência de avaliação pela CONITEC; (III) finalidade paliativa e sem perspectiva de cura e (IV) evidências científicas de baixa qualidade metodológica. Dentro dessa contexto, principalmente em face da ausência de finalidade curativa e da baixa qualidade das evidências científicas quanto à possível aumento da sobrevida global, reputo não demonstrado, de plano, o requisito da imprescindibilidade do tratamento. Com efeito, sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe de recursos ilimitados. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicação não padronizada de altíssimo custo (cerca de R$ 800.000,00 ano) a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. 1 _ Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o alto custo do medicamento em contraponto aos benefícios clínicos apenas modestos; (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (V) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. No agravo de instrumento (ID 51454576), o paciente requer o fornecimento do medicamento, nos seguintes termos (p. 79): (II) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento ACALABRUTINIBE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; Para tanto, afirma que o NATJUS foi essencialmente favorável ao tratamento e que há necessidade de fornecimento imediato do medicamento para maximizar as chances de recuperação e a melhoria da qualidade de vida do paciente. Alega que o retardo no fornecimento acarreta sequelas irreversíveis, como a progressão da doença em curto espaço de tempo, bem como a falta de razoabilidade em se aguardar o trânsito em julgado da sentença que daria acesso ao medicamento. Quanto aos requisitos fixados na jurisprudência do STJ para fornecimento de medicamentos pelo poder público, alega a ausência de eficácia das demais alternativas disponíveis no SUS, a preexistência do tratamento na ANVISA, a hipossuficiência econômica, a imprescindibilidade do tratamento. Ressalta que o alto custo do medicamento e ausência de aprovação do tratamento pela CONITEC não devem ser motivos aptos a negar o acesso ao medicamento. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial do agravo de instrumento, o autor-agravante foi diagnosticado com “linfoma da zona do manto ec” – CID C85.1, além de apresentar problemas nervosos e de ansiedade/depressão. Segundo o relatório médico fornecido “trata-se de paciente de 66 anos de idade com diagnóstico de Linfoma de não-Hodgkin de células do manto estágio clínico III A – mínimo, sem biópsia de medula óssea (CID - 10 C85.7), diagnosticado em outubro de 2022, com classificação de risco MIPI de baixo risco” (ID 170210216). Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, percebo não estarem presentes os requisitos autorizadores, notadamente diante do parecer do NATJUS na ação principal no sentido de que “abordagens agressivas, por mais que resultem em remissão a longo prazo para alguns pacientes, infelizmente os estudos de acompanhamento a longo prazo não mostram um platô nas curvas de sobrevida livre de progressão” (ID 170210216). O NATJUS informou que a demanda está justificada com ressalva, pois embora as evidências sustentem a indicação de medicamento com inibidor seletivo da BTK, as evidencias são de baixa qualidade metodológica e o medicamento possui alto custo, alcançando o tratamento a quantia de R$ 804.758,40 (oitocentos e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Nos termos do parecer, não se pode analisar o caso com urgência ou emergência médica, mas como um caso “time-sensitive”, como maior parte dos procedimento oncológicos. Quanto ao pedido formulado no agravo de instrumento, percebe-se a exata coincidência entre ele e o pedido de mérito na ação de obrigação de fornecimento de medicamentos, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Assim como o juízo na origem, julgo não estarem demonstrados os requisitos autorizadores, já que o tratamento pretendido é de altíssimo custo, o medicamento não foi avaliado pela CONITEC para incorporação no âmbito do SUS, além de possuir finalidade paliativa e sem perspectiva de cura global para o paciente e estar baseado em evidências científicas de baixa qualidade metodológica. Portanto, diferentemente do alegado, a negativa não se sustenta exclusivamente pela ausência de avaliação pelo CONITEC, mas porque o medicamento é de altíssimo custo e não tem o condão de curar o paciente, oferecendo apenas cuidados paliativos, notadamente diante da baixa qualidade da evidência científica dos estudos com o medicamento. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator